Tribunal: TJDFT
Processo: 0732294-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732294-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Recebo o presente agravo de instrumento, cuja controvérsia é sobre competência, em conformidade com o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 988. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora